Tribunal: STF
Processo: Rcl 90369
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO ARE N. 1.532.603 (TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por HOKAIDO HORTIFRUTI LTDA. (anterior Kyoto Frutas Tropicais Ltda.), com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Diamantina, nos autos do processo n. 0010798- 76.2025.5.03.0085.

2. A reclamante sustenta que “na sua Petição Inicial, pleiteou o trabalhador o reconhecimento de vínculo empregatício porque teria laborado com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação. Entretanto, nos termos da Contestação e dos recolhimentos previdenciários, o trabalhador prestou serviços em favor das empresas na condição de autônomo, havendo, portanto, uma relação civil/comercial de prestação de serviços” (fl. 2, e-doc. 1).

Relata que “foi pleiteada a suspensão do processo até que o Supremo Tribunal Federal (STF) decida sobre a competência, a licitude e o ônus da prova nos casos de ‘pejotização’ e trabalho autônomo (Tema 1389). Ocorre que, alegando não aderência do caso ao tema, o JUIZO DE DIAMANTINA rechaçou a suspensão processual, havendo a exclusão da tramitação pelo Juízo 100% Digital e designação de Audiência de Instrução presencial para o dia 11/02/2026” (fl. 2, e-doc. 1).

Alega que o “embora o trabalhador tenha se esforçado para escrever várias frases tentando negar que a controvérsia seria sobre fraude em contrato civil/empresarial, arguiu especificamente que as contribuições previdenciárias feitas (por vínculo autônomo) não teriam sido realizadas como “deveriam” (por vínculo de emprego)” (fl. 6, e-doc. 1). 

Diz que “se os recolhimentos previdenciários decorreram da prestação de serviços autônomos (textualmente constando nos registros do eSocial), o que o trabalhador pretende é que a contratação civil/comercial de prestação de serviços seja declarada nula/fraudulenta para que as empresas sejam condenadas a reconhecer o vínculo empregatício. Admitir a alegação de que no caso não haveria discussão sobre fraude em contrato civil/comercial de prestação de serviços conduziria à ilógica ocorrência prática de 2 vínculos simultâneos do trabalhador com as empresas quanto ao mesmo serviço de descarregar/ entregar: um de prestação de serviços autônomo que sempre teve reconhecimento pelas ora Reclamantes e outro de vínculo empregatício que teria que ser julgado pela Justiça do Trabalho” (fl. 6, e-doc. 1). 

Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 8):

“No caso em análise, o Reclamante afirma ter laborado para a Reclamada na condição de empregado, apontando o inadimplemento de obrigações típicas da relação empregatícia. A controvérsia, portanto, gira em torno da existência ou não de vínculo empregatício, e não sobre a validade de contrato civil/comercial de prestação de serviços. 
Não obstante o esforço argumentativo despendido pela Reclamada, o conjunto fático até então delineado não evidencia, neste momento processual, a presença de elementos mínimos capazes de demonstrar a existência de contratação civil regularmente formalizada, na modalidade de contrato de prestação de serviços autônomos. Trata-se, assim, de situação fática ainda não suficientemente delimitada, cuja adequada caracterização dependerá da regular instrução probatória, ainda pendente de realização. 
Ademais, os recibos de pagamento a autônomo juntados aos autos eletrônicos pela Reclamada não se revelam aptos a comprovar cabalmente a alegada prestação de serviços de natureza civil, por se tratarem de documentos produzidos unilateralmente, que não se equiparam à formalização contratual exigida e, ainda, por se encontrarem desprovidos da assinatura do obreiro. 
O próprio STF, ao julgar a Reclamação 79.635/RS, de relatoria do Min. Edson Fachin, fixou entendimento no sentido de que a suspensão do feito com base no Tema 1389 somente é cabível quando demonstrada aderência fática entre o caso concreto e os fundamentos da repercussão geral, especialmente nos casos em que haja contrato civil/comercial válido e instrumentalizado, e não mera alegação genérica de prestação autônoma. 
Além disso, no atual estágio processual, sem a realização da instrução probatória, não é possível aferir se há ou não indícios de fraude de eventual contratação civil, a atrair a aplicação da tese firmada no Tema 1389. A suspensão, neste momento, implicaria indevido cerceamento do contraditório e da ampla defesa, além de obstaculizar o regular andamento do feito, cuja controvérsia envolve matéria típica da competência da Justiça do Trabalho: o reconhecimento, ou não, da relação de emprego. 
Ressalte-se, ainda, que não se pode admitir a suspensão do feito com base em repercussão geral apenas por alegação unilateral da parte, desprovida de qualquer suporte mínimo de prova, sob pena de transformar o instituto do sobrestamento em instrumento de procrastinação indevida e desvirtuamento da função jurisdicional. O deferimento da medida excepcional pressupõe a demonstração inequívoca da similitude substancial entre o caso concreto e o recurso paradigma. 
Dessa forma, entendo não haver, neste momento, aderência estrita entre os fatos dos autos e o objeto do Tema 1389 da repercussão geral, razão pela qual deve ser afastada, por ora, a suspensão processual. Ante o exposto, indefiro o requerimento empresário.
Nada obsta, contudo, que o requerimento de suspensão seja reavaliado após a produção da prova oral, caso os elementos colhidos na instrução revelem identidade substancial com o paradigma em repercussão geral. ”

Alega que “o próprio trabalhador juntou comprovantes PIX com a indicação de pagamento de RPA’s e as empresas trouxeram aos autos os registros do eSocial comprovando os recolhimentos previdenciários do trabalhador especificamente como autônomo. Portanto, o caso não é de ‘mera alegação genérica de prestação autônoma’! Então, se o trabalhador alega que atuou como empregado e as empresas sustentam com base em documentos previdenciários que o labor realizado como prestador autônomo, não há como decidir se houve ou não vínculo de emprego sem validar ou anular o contrato civil/comercial de prestação de serviços” (fl. 8, e-doc. 1).

Insiste que “na decisão impugnada consta que é da competência da Justiça do Trabalho reconhecer ou não o vínculo de emprego, está explicitamente negando a validade do contrato de prestação de serviços que existiu e acaba por desafiar a autoridade do Supremo Tribunal Federal que ainda decidirá se a competência para decidir a licitude/nulidade de contratos de “pejotas” e prestadores autônomos deve ser apreciada pela Justiça Estadual ou pela Justiça do Trabalho” (fl. 9, e-doc. 1). 

Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamada. 

É o relatório. Decido.
 
3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 

5. Discute-se, na presente Reclamação Constitucional, se a decisão proferida pela autoridade reclamada, ao reconhecer, com base nos elementos fáticos-probatórios, que a relação entre as partes não se adequa àquela tratada no Tema n. 1.389, teria afrontado a ordem de suspensão emanada pelo Ministro Relator nos autos do Recurso Extraordinário n. 1.532.603.

6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. O Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou, no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 de Repercussão Geral), a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:

1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

7. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

8. Verifico que a decisão reclamada não se ocupou de examinar eventual fraude na relação jurídica estabelecida entre as partes, limitando-se a concluir, a partir da análise do acervo fático-probatório, pela inexistência de elementos indiciários que permitissem reconhecer a prestação de serviços de forma autônoma. Dessa forma, não se identifica violação à ordem de suspensão determinada pelo Ministro Gilmar Mendes no âmbito do Tema n. 1.389 da Repercussão Geral.

A autoridade reclamada, ao apreciar o pleito de sobrestamento, procedeu ao devido distinguishing entre a situação fática dos autos e o paradigma invocado, evidenciando a ausência de identidade material apta a ensejar a aplicação do precedente.

Dessa forma, constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 - RG), requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 

9. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente